Tribunal: TJDFT
Processo: 0727439-72.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-29
Data de publicação: 2021-10-14

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. REPARAÇÃO DE DANOS. DEPOSITÁRIO INFIEL. VEÍCULO. USO EM PROVEITO PRÓPRIO. AUSÊNCIA DE AUTORIZAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. APREENSÃO PELO DETRAN. LEILÃO. PERDA DO BEM. CULPA DO DEPOSITÁRIO. DEVER DE INDENIZAR O PROPRIETÁRIO. É vedado ao depositário fazer uso em proveito próprio de veículo confiado a sua guarda, salvo expressa autorização nesse sentido. A infração de trânsito cometida pelo depositário, que implicou a apreensão do veículo pelo DETRAN/DF e, posteriormente, ocasionou a perda do bem que foi leiloado pelo órgão de trânsito, gera o dever de indenizar o proprietário.